Tribunal: TJSP
Processo: 2012510-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria especial com integralidade e paridade – Decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença, diante da inexistência de título executivo determinando a concessão da aposentadoria - Ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais que não implica existência de "processo pendente" para os fins do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria especial com integralidade e paridade – Decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença, diante da inexistência de título executivo determinando a concessão da aposentadoria - Ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais que não implica existência de "processo pendente" para os fins do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil – Pretensão de compelir os executados ao apostilamento do direito reconhecido no mandamus e à imediata concessão da aposentadoria especial – Desnecessidade de aguardar-se o trânsito em julgado – Possibilidade da execução provisória do julgado - Inexistência de vedação prevista nos arts. 7o e 14 da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 - Concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos que não implica em qualquer pagamento a maior de valores em relação aos vencimentos que a impetrante já vinha recebendo quando na ativa – Questão previdenciária (Súmula no 729 do STF) - Precedentes - Decisão reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, observando que a efetiva concessão da aposentadoria especial dependerá da análise de outros requisitos e respeitará a ordem de apresentação dos requerimentos ao órgão administrativo competente – Recurso provido, com observação.